Tribunal: CARF
Processo: 10380.722380/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722380/2011-24
ACÓRDÃO
2002-010.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MARANGUAPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/08/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO
JUDICIAL. - SÚMULA CARF 01.
As questões submetidas ao Poder Judiciário não podem ser apreciadas ou
decidas no âmbito do julgamento administrativo nos termos da Súmula
CARF no 01.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722380/2011-24
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
destinada à Seguridade Social, parte patronal, incidentes sobre os pagamentos efetuados aos
empregados a título Salário Maternidade e sobre os primeiros 15 dias de afastamento do
empregado à título de auxílio-doença e auxílio acidente, glosadas pela fiscalização, as quais foram
objeto de compensação indevida pela empresa, período de 03/2008 a 08/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (efls.12), as contribuições devidas correspondem à
contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados empregados à título de
Salário Maternidade, de auxílio-doença, auxílio acidente e às contribuições destinadas ao adicional
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) devidas e não recolhidas em
época própria declaradas em GFIP.
Consta ainda no RF que as rubricas, sobre as quais o Contribuinte manifestou
entendimento de que não integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias –
(i) remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento – auxílio-doença
e auxílio-acidente,
(ii) férias,
(iii) terço constitucional de férias e (iv) salário-maternidade – e que constituem
objeto de discussão em ação judicial que propôs (Mandado de Segurança 2008.81.00.004617-1 –
Justiça Federal do Ceará) e as compensações foram realizadas sem o atendimento da exigência
legal prevista no artigo 170-A do CTN, ou seja, sem que ainda tenha havido trânsito em julgado da
decisão judicial que afastasse a aplicação da legislação, com base na qual as contribuições são
exigidas.
Afirma que o Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal entendeu como não
sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias, além das remunerações relativas aos
primeiros quinze dias de afastamento (percepção dos auxílios-doença e acidente – já reconhecidos
em decisão de primeira instância), o salário-maternidade e as compensações sobre remunerações
relativas a férias e terço constitucional de férias foram realizadas até mesmo em desacordo com
as decisões judiciais.
Quanto a multa aplicada a Fiscalização esclarece que foram consideradas as
alterações determinadas na Lei n° 8.212/1991 pela Medida Provisória 449/2008 (convertida na Lei
n° 11.941/2009), além das disposições do artigo 106 do CTN (princípio da retroatividade benigna),
conforme demonstram os anexos 4, 5 e 6.
Em razão da inclusão dos valores relativos às compensações em GFIP, sendo tais
compensações consideradas irregulares (sintetizadas no tópico anterior – “I – Lançamento Fiscal
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722380/2011-24
3
DEBCAD 37.313.358-8”), a Fiscalização, pelas respectivas razões que apresenta (fls. 48/51),
considerou que o Contribuinte apresentou GFIP com informações incorretas, incorrendo na
infração, cujo enquadramento legal é informado na respectiva notificação encaminhada ao
Contribuinte (fl. 38 – “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido”), na qual
constam, também, o “Dispositivo Legal da Multa Aplicada” e os “Dispositivos Legais da Gradação
da Multa Aplicada” (também fl. 38).
Após a impugnação a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) proferiu o Acórdão 14-52.903 - 17a Turma da DRJ/POR (efls.266/291), julgando
o lançamento procedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2008 a 31/08/2009 JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972.
PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
Considerando, inclusive, a legislação formalmente vigente, não é possível, no
âmbito do processo administrativo tributário, decidir acerca do questionamento
das multas aplicadas, quanto aos seus valores ou percentuais, sob a alegação de
que caracterizariam infração a princípios constitucionais - princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e até mesmo da vedação constitucional ao
confisco.
TAXA SELIC - DETERMINAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A utilização da taxa SELIC como índice para determinação de acréscimos legais é
questão superada, não apenas pela existência de legislação formalmente vigente,
como também pela pacificação jurisprudencial operada pelo STF e pelo STJ. Por
isso, estabelecidos, que foram, de acordo com os limites e parâmetros legais
vigentes e aplicáveis, a determinação dos acréscimos legais, com a incidência da
taxa SELIC, deve ser mantida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
As questões submetidas ao Poder Judiciário não podem ser apreciadas ou decidas
no âmbito do julgamento administrativo. Mas, de qualquer forma, presentes as
premissas legais e para prevenir decadência, o lançamento fiscal deve ser lavrado,
devendo o correspondente processo administrativo tramitar até sua conclusão,
ficando a eventual cobrança ou execução fiscal sujeitas às pertinentes regras e
condições legais na oportuna ocasião, ressalvado o impedimento judicial expresso
e específico.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722380/2011-24
4
À prescrição, em matéria de contribuições previdenciárias, deve-se aplicar o lapso
quinquenal, em face das disposições do inciso I do artigo 253 do Decreto n°
3.048/1999, o que está de acordo com as regras dos artigos 165 e 168 do CTN
(consideradas, inclusive, as diretrizes da LC 118/2005).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO- REGRAS DETERMINANTES.
A Lei n° 8.212/1991 (artigo 28) e seu Regulamento (artigo 214) estabelecem a
regra básica para determinação do salário-de-contribuição (todos os valores
pagos, a qualquer título, em razão do contrato de trabalho). Os mesmos
dispositivos definem, também, as exceções.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Além das disposições gerais, estabelecidas no CTN (especialmente artigo 170-A,
em caso de vigência de lei que determina a incidência tributária), às
compensações de contribuições previdenciárias aplicam-se as específicas,
previstas na Lei n° 8.212/1991 e na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com referida decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário à
este Conselho (efls. 301/315), reiterando os argumentos da impugnação que, em síntese são os
seguintes:
Que a compensação efetuada foi feita dentro da legislação vigente e com amparo
da decisão judicial favorável e confirmada pelo TRF 5a Região;
Argumenta ter recolhido indevidamente tributos referentes as contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos à título de salário-maternidade e por isso teria direito a
compensação efetuada independentemente de autorização judicial ou administrativa, sobre os
valores recolhidos nos últimos 10anos;
Faz a distinção entre a compensação prevista no art. 66 da Lei 8383/91 e a contida
no art. 170 e 170-A do CTN;
Entende pela não aplicação da IN SRF no 900/2008 e posteriores alterações pelas
IN’s nos 973/2009, 981/2009 e 1.067/2010;
Conclui aduzindo que por existir previsão legal e judicial em seu favor, não podem
ser consideradas como “informações incorretas” as que foram prestadas em suas obrigações
acessórias.
Requer a suspensão da exigibilidade dos supostos débitos ora discutidos e julgada a
improcedência da ação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722380/2011-24
5
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo.
Em que pese a tempestividade do recurso apresentado pelo contribuinte, entendo
que dele não se deva conhecer em face do disposto na Súmula CARF. n° 01 que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
2008.81.00.004617-1 junto à Justiça Federal do Ceará onde questiona exatamente a matéria
constante da presente autuação, sendo inclusive informado no Relatório Fiscal e na Decisão de
piso que este lançamento fora efetuado para prevenir a decadência e por terem sido realizadas as
compensações antes do trânsito em julgado da referida ação judicial.
Consta no Relatório Fiscal, que as contribuições devidas correspondem à
contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados empregados à título de à
título de Salário Maternidade, de auxílio doença, auxílio acidente e ainda que o contribuinte
questiona na ação judicial: (i) remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento –
auxílio-doença e auxílio-acidente, (ii) férias, (iii) terço constitucional de férias e (iv) salário-
maternidade – e que constituem objeto de discussão em ação judicial que propôs (Mandado de
Segurança 2008.81.00.004617-1 – Justiça Federal do Ceará).
Desta forma, a cobrança do débito lançado deverá obedecer às determinações
contidas naquele processo judicial.
Conclusão
Ante ao exposto voto por não conhecer do recurso voluntário em virtude da
concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 331
DF CARF MF
Original